Tribunal: TJDFT
Processo: 0747163-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0747163-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 252817674 dos autos originários n. 0721462-66.2025.8.07.0020) que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da assembleia realizada em 29/09/2025 e determinar aos réus a entrega de documentos à autora agravante, eleita síndico em assembleia anterior. Relatou e fundamentou o juízo singular: Trata-se de ação anulatória c/c obrigação de entregar, na qual a pessoa jurídica demandante informa ter sido legitimamente eleita, no dia 22/09/2025, para assumir o cargo de síndica do condomínio demandando, a partir de 01/10/2025; contudo, informa que o segundo réu pretende se manter no cargo de síndico, de forma irregular, pois convocou nova assembleia para o dia 29/09/2025, na qual houve deliberação no sentido de anular a eleição da requerente e prorrogar o mandato do atual síndico. Ademais, alega ter o segundo réu retido “documentos, arquivos, contratos, chaves e mobiliário pertencentes ao Condomínio, dificultando a efetiva transição administrativa”. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória para: a) suspender os efeitos da assembleia realizada no dia 29/09/2025; b) determinar à parte ré a entrega “de todos os documentos, contratos, arquivos, chaves e mobiliário do Condomínio à Autora”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, consigno que a matéria deve ser analisada sob o crivo do contraditório, tendo em vista que a questão relativa à suposta nulidade da assembleia extraordinária e eventual retenção de documentos deve ser analisada após ampla participação do condomínio demandado e do síndico em exercício, ora demandados. Ademais, após o regular exercício do contraditório, os réus poderão eventualmente apresentar documentos hábeis a esclarecer os fatos em discussão, além de demonstrar a regularidade da assembleia impugnada, na qual os condôminos deliberaram no sentido de obstar a posse da autora no cargo de síndica. Portanto, o indeferimento da tutela provisória é medida que se impõe. O agravante sustenta que foi legitimamente eleita em Assembleia Geral Ordinária realizada em 22/09/2025 para exercer o cargo de síndica do condomínio a partir de 01/10/2025, por deliberação soberana da coletividade condominial, conforme ata anexada aos autos. Aduz que o segundo agravado, então síndico, inconformado com o resultado do pleito, convocou Assembleia Geral Extraordinária para o dia 29/09/2025, com o intuito de reabrir indevidamente a discussão sobre a eleição já realizada, tendo deliberado pela anulação da eleição e pela prorrogação de seu próprio mandato. Alega tratar-se de flagrante manobra abusiva, cuja pauta afronta diretamente a legalidade e a soberania da assembleia anterior, além de configurar tentativa ilegítima de perpetuação no poder. Defende que a Assembleia realizada em 22/09/2025 observou todos os requisitos legais e convencionais, gerando efeitos jurídicos plenos e imediatos. Considera que eventual revisão de seus efeitos somente poderia ocorrer por meio de ação judicial própria, e não por deliberação de nova assembleia convocada de forma unilateral pelo síndico derrotado. Argumenta que permitir esse tipo de conduta acarretaria instabilidade institucional na vida condominial e ofensa ao princípio da segurança jurídica. Declara que o síndico em exercício extrapolou os limites legais de sua função, valendo-se indevidamente do cargo para autodefesa e reabertura de matéria já superada. Tal conduta, segundo o agravante, configura abuso de direito e afronta à boa-fé objetiva, uma vez que viola deveres de lealdade e cooperação, essenciais à administração condominial. Invoca os artigos 1.348 e 1.349 do Código Civil e o art. 22, § 5o, da Lei no 4.591/64, para sustentar que não há previsão legal que autorize revisão assemblear de eleição validamente concluída. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da assembleia realizada em 29/09/2025 e todos os atos nela deliberados, inclusive com a viabilização imediata da posse do agravante no cargo de síndico. No mérito, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A agravante busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos de assembleia condominial do agravado realizada em 29/09/2025 e sua imediata posse no cargo de síndica, sob o argumento de que foi legitimamente eleita em assembleia geral ordinária realizada anteriormente, em 22/09/2025. Todavia, o caso não prescinde de maiores esclarecimentos, sobre o crivo do contraditório, sobre os reais motivos e sua validade, que levaram à convocação de duas assembleias de condôminos, em curso espaço de tempo, para tratar sobre o mesmo tema: eleição de síndico e subsíndico. A situação ainda requer maior cautela, considerando que a troca de síndico de condomínio, sem que a situação esteja suficientemente esclarecida, poderá gerar sérios problemas à administração condominial e insegurança jurídica. Nisso, a impossibilidade de se concluir, prima facie, sem eventuais esclarecimentos do agravado, que os vícios indicados pelo agravante realmente existem. Daí a necessidade de oitiva prévia dos agravados, em respeito ao contraditório, sem prejuízo de dilação probatória, conforme ressaltado na decisão atacada. A necessidade de dilação probatória obsta a concessão da tutela de urgência, conforme firme jurisprudência. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. PERDA OBJETO. DECISÃO POR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que determinou a redistribuição aleatória da demanda para uma das Varas Cíveis de Brasília. 1.1. O agravante pretende que sejam "reconhecidos pelo presente recurso os supervenientes atos ilícitos: i) a eventual omissão dolosa do Secretário quanto a elaboração da Ata da Assembleia, de 12/11/2021; ii) a ilícita anulação dessa Assembleia, pela CPDE, aos 02/02/2022; iii) a ilícita convocação para um novo processo eleitoral do biênio 2022/2024". 2. Inicialmente, deve-se reconhecer a perda do objeto quanto à impugnação em relação à competência do juízo originário, visto que foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível no Conflito de Competência n.o 0717270-58.2022.8.07.0000, declarando o juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que proferiu a decisão agravada, competente para análise da demanda (ID 37276403). 3. Os fatos que fundamentam os pedidos do agravante são questões que demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.1. Destarte, "(...) 1. A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o direito pleiteado pelo recorrente venha a ser demonstrado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido liminar deduzido no feito de origem. 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1650972, 07133151920228070000, Rel. Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe de 23/1/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade em que figura como causa de pedir a não observância, pelo condomínio réu, do prazo legal para convocação de assembleia condominial, pugnando o demandante, em sede antecipatória, pela suspensão dos efeitos da aludida assembleia. 2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de vício de consentimento ou de defeito formal na convocação da assembleia impugnada, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1809757, 07436707520238070000, Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, julgado em 31/1/2024, DJe de 16/2/2024. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Também não vejo o perigo da demora pela continuidade do atual síndico no cargo, enquanto se aguarda a elucidação dos fatos. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator